Tribunal: CARF
Processo: 19515.006089/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006089/2009-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno dos processos no 19515.006087/2009-01 e 19515.006086/2009-
59, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados
conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 15/12/2010 (p. 253) em face da
decisão da 11a Tuma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-25.785 (p. 234), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.232.811-3 (p.
2) do qual a Contribuinte foi cientificada em 17/12/2009 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), referente às competências de agosto e dezembro de 2004
e agosto de 2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 25), a Autuada deixou de incluir
nas GFIP os valores pagos a titulo de "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS -
PLR" em desacordo com a legislação especifica - Lei 10.101/00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006089/2009-92
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 39), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-25.785 (p. 234), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SUMULA
VINCULANTE. STF. EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/O6/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido pelo Código
Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito da fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 253), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) aplicação de multa contida em legislação revogada;
(ii) decadência parcial do débito levantado – diferenças de fatos geradores –
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza da Participação nos Lucros
e Resultados;
(iii) das razões formais e específicas da fiscalização:
- da participação do sindicato e da data dos registros;
- da existência de regras claras para a aferição dos valores; e
- pagamento da participação em periodicidade inferior a um semestre civil, para
apenas um funcionário.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 25), a Autuada deixou de incluir
nas GFIP os valores pagos a titulo de "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS -
PLR" em desacordo com a legislação especifica - Lei 10.101/00
O presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente
vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Ocorre que, no que tange aos processos referentes à obrigação principal (PAFs nos
19515.006087/2009-01 e 19515.006086/2009-59), tem-se que estes, nesta mesma sessão de
julgamento, foram convertidos em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento em relação às competências de janeiro a
novembro de 2004, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no
qual conste a data do recolhimento.
Tal conversão em diligência do referido processo da obrigação principal tem
como objetivo a aferição de eventual perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário e,
caso positivo, a respectiva regra aplicável: se aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, ou a do
art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, sobrestar o presente processo até o retorno dos processos no 19515.006087/2009-
01 e 19515.006086/2009-59, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim,
que sejam julgados conjuntamente.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital